Tribunal: STF
Processo: HC 208426
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Souza do Nascimento, em favor de Miltino Antônio Correa Júnior, contra decisão proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 702.776/SC. 



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MILTINO ANTONIO CORREA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. N.5057355-05.2021.8.24.0000). 



    O paciente foi preso/a em razão da suposta prática do delitos descritos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante solicitação do Ministério Público (fls. 18-22). 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, devido ao risco de reiteração delitiva, à gravidade da conduta evidenciada pela quantidade dos entorpecentes apreendidos – 74 gramas da substância entorpecente conhecida como maconha, sendo uma bucha grande de 73 gramas, uma bucha pequena de 1 grama e uma bucha pequena de peso não discriminado –, além da balança de precisão, 4 celulares e o valor de vinte reais. '



    Impetrado o writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator. 



    A defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    É o relatório” (eDOC 11, p. 1)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha à luz da vedação à supressão de instância. 



    Houve a interposição de agravo regimental no dia 04.11.2021 pela defesa. Foi aberta vista ao Ministério Público (em consulta ao sítio do STJ).



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso em tela, a(s) pena(s) do(s) crime(s), em tese, cometidos pelo(s) réu suplanta(m) o patamar de 4 anos (vide art. 35 da Lei de Drogas), permitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).



    Contatada a sua admissibilidade, devem estar presentes, ainda, a existência do fumus comissi delicti, ou seja, da verossimilhança no direito de punir, caracterizada pela prova da materialidade e indícios de sua autoria (art. 312 do CPP), e ter como fundamento o periculum libertatis consiste no perigo concreto que a permanência do suspeito(s) em liberdade acarreta(m) para a garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou para conveniência da instrução criminal.



    Do estudo dos autos tais requisitos autorizadores do deferimento da prisão preventiva estão presentes.



    A materialidade do delito e indícios de sua autoria se observam da apreciação dos elementos constantes dos autos […], especialmente do Autos de Constatação Preliminar de Natureza e Quantidade de Substância Apreendida […], no qual se atestou que a droga encontrada com o acusado tratava-se de 74 gramas de substância com “[...] visual e odor característico da droga vulgarmente conhecida como MACONHA” […] e dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do denunciado.



    […] é possível vislumbrar, por meio dos diálogos até então documentados pela autoridade policial que o imputado dedicava-se à narcotraficância em associação com outros agentes, a exemplo do réu Miqueias.



    […]



    A segregação do(a) (s) acusado, por sua vez, se faz necessária para garantia da ordem pública, pois os elementos amealhados durante a investigação indicam que este faz do crime de tráfico seu meio de vida, o que, aliás, também está estampado nas mensagens de texto armazenadas em seu celular, as quais indicam que o imputado mantinha contato frequente com usuários, e outros traficantes (associação ao tráfico) realizando intenso comércio de entorpecentes, de variados tipos (cocaína, crack), ou seja, em liberdade, possui alta probabilidade e continuar a associação para traficância, conduta ilícita que traz alto retorno financeiro, porém nefasta à sociedade.



    Necessária a segregação, ainda, para a conveniência da instrução penal, por outro lado, decorre da circunstância de que subsistem terceiras pessoas envolvidas nos delitos, a exemplo da testemunha arrolada pelo Ministério Público Alfredo Dolsan Neto, o qual, em delegacia […], declarou que já sofreu ameaças de EDI CARLOS VIEIRA, apontado pelo Ministério Público como principal associado de Miltino. Assim, caso o acusado fique em liberdade poderá intimidar as testemunhas, bem como desaparecer com outros vestígios de prova.” (eDOC 9, p. 2-3, 5)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito, mas na necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente